Tribunal: STF
Processo: HC 216774
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sarita Leite de Sousa e outros em favor de José Silvan de Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 703.604/PE, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal. 2. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. 3. O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 12, p. 95)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 333 do Código Penal à pena de 4 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Os impetrantes assim resumem a imputação fática:



    “No caso dos autos, como destacado, policiais civis teriam recebido uma suposta ‘denúncia anônima’ informando de uma possível ‘transação ilegal’ de drogas no estacionamento de uma empresa de departamentos.



    Ao se dirigirem até o local, os agentes montaram campana e, após certo momento, decidiram abordar o veículo em que se encontrava o Paciente, passando a realizar minuciosas buscas pessoal e veicular.



    Como reconhecem a sentença e o acórdão confirmatório da condenação, nada de ilício fora encontrado na ocasião (nem armas, nem drogas, nem nada relacionado à atividade de tráfico).



    No entanto, ao visualizarem uma quantia considerável de dinheiro no interior do veículo do Paciente, os policiais passaram a questioná-lo, através de ‘interrogatório informal’, acerca do valor e sua origem, ao que foram esclarecidos de que se tratava de dinheiro oriundo de negociações de reses bovinas. 



    Como igualmente reconheceu a sentença condenatória, considerando ‘insatisfatórias’ as explicações do Paciente, os policiais decidiram detê-lo (sem qualquer acusação ou voz de prisão!!) e conduzi-lo à Delegacia de Polícia para ‘averiguação’.



    Segundo a versão policial, no interior da viatura os agentes teriam voltado a questionar o Paciente sobre o valor e sua origem, quando então este teria supostamente ‘oferecido’ a quantia de duzentos mil reais para não ser conduzido, arbitrariamente, à delegacia de polícia”. (p. 12)



    Alegam que a condenação teria sido baseada em provas obtidas por meio ilícito, pois ao deter o paciente os agentes policiais não o teriam cientificado do direito de permanecer em silêncio. (p. 7)



    Afirmam também que, como a privação de liberdade do suspeito apenas seria admissível em situação de flagrante, que não teria ocorrido no caso, a condução à Delegacia seria ilegal e nulas as provas colhidas durante a condução. (p. 16)



    Anotam que o Ministério Público requereu a absolvição do paciente e o provimento de sua apelação. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação e tenha devolvidos os valores apreendidos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conceder a ordem, de ofício, por haver entendido que “supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal” e “eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo”. (eDOC 12, p. 96)



    Não é necessário examinar tais proposições, pois o caso vertente nada tem a ver com produção de provas. As palavras que o paciente teria pronunciado quando de sua detenção não foram utilizadas como prova de crime anterior, mas constituíram a própria conduta delituosa tipificada como corrupção ativa. A potencialidade de o detido exercer um direito não pode ser equiparada à tolerância com um agir ilícito, como definiu esta Corte no tema 478 do Plenário Virtual, ao julgar o RE-RG 640139 RG, rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2011, e definir a seguinte tese:



    “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.



    Acrescento, por fim, que o pedido do Ministério Público pela absolvição do paciente não passou por qualquer das teses apresentadas no writ, mas decorreu de juízo de insuficiência probatória (eDOCs 3 e 5), que não pode ser empreendido nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente